Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRINCÍPIOS DE BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. CLAREZA DOCUMENTAL. FALTA DE INDÍCIOS DE INDUÇÃO A ERRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 A aplicação dos princípios de boa-fé e transparência nas relações contratuais não evidencia, no caso em apreço, a ocorrência de violações que justifiquem a nulidade do contrato ou a restituição de valores.

2 A análise do contexto contratual não demonstra a presença de elementos que configurem a indução ao erro ou a existência de propaganda enganosa, com a documentação corroborando a natureza do acordo estabelecido entre as partes.

3 A alegação de confusão entre seguro de vida e previdência privada não encontra respaldo na clareza dos termos contratuais, afastando a possibilidade de interpretação equivocada quanto ao objeto do contrato.

4 Considerando a integridade do processo contratual e a inexistência de provas que sustentem as alegações de má-fé ou engano, a sentença que rejeita as pretensões da parte autora é mantida, ratificando a validade do contrato.

5 RECURSO NÃO PROVIDO